Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-42.2011.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000041-42.2011.8.14.0025

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCA SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DE FGTS. DEVIDO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. STJ. ÍNDICE A SER APLICADO É A TR. REEXAME E APELAÇÃO CONHECIDOS. RECURSO DESPROVIDO. ALTERAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

1.

Considerando as informações constantes nos autos, verifica-se que a recorrida foi contratada pelo município de Itupiranga, na condição de servidora temporária, o que perdurou longos anos, tornando-se um vínculo duradouro sem justificativa jurídica plausível.

2.

Destarte, reconhecida a ilegalidade do ato, é devido pagamento dos valores correspondente ao FGTS.

3.

Considerando a decisão do STJ no
Resp. 1.841.538/AM, aplica-se no presente caso a prescrição trintenária.

4.

Entende-se que, por se tratar de pagamento de verba fundiária, o cálculo da correção monetária deve levar em contar a Taxa Referencial (TR).

5.

Recurso se apelação conhecido e desprovido.

6.

Reexame Necessário conhecido, parcial alteração da sentença para adequar o cálculo da correção monetária, por se tratar de questão de ordem.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, PROMOVENDO PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA,

nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário e recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para o fim de condenar o réu ao pagamento do FGTS durante toda a relação de trabalho (08 de março de 1993 a 28 de março de 2010), limitado ao valor postulado na inicial, sem a multa de 40%, conforme a fundamentação acima. Tal valor deverá ser acrescido de juros moratórios, uma única vez, até o efetivo pagamento, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, os quais deverão ser pagos na forma do artigo 100, § 3º, da Constituição Federal, de uma única vez.”

O apelante, em preliminar, aduz a incidência da prescrição em relação à algumas parcelas pleiteadas, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, §5º, da Lei n.º 8.036/1990.

Assim, afirma que deve ser decretada a prescrição de todas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 22/10/2010.

Alega a impossibilidade de pagamento dos valores relativos à multa dos depósitos de FGTS.

Diz que, se a contratação da apelada é nula, é inviável que produza efeitos, como a obrigatoriedade de pagamento de FGTS. Além disso, argumenta que inexiste previsão para o pagamento de FGTS aos servidores temporários e comissionados.

Sustenta que em razão da Ação Civil Pública n.º 0187-2005-013-08-00-7, movida pelo MPT, o Governo Estadual assumiu compromisso de que realizaria o distrato de todos os servidores temporário paulatinamente.

Pondera existir divergência quanto ao índice aplicável para atualização dos débitos da Fazenda Pública.

Desse modo, ao final, pleiteia a reforma do julgado para reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido ou a prescrição do direito alegado, ou julgar totalmente improcedente a ação.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.
5760287
).

O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso e, quanto ao reexame necessário, pela manutenção parcial da sentença.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Remessa necessária e recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga.

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso de apelação e da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
.

Diante das informações constantes nos autos, verifico ser incontroverso que a Apelada laborou para o Estado do Pará, ocupando o cargo de professora, na condição de servidora temporária, no interregno de março/1993 a março/2010.

Averiguo que a demanda seguiu adequadamente a sua ordem processual, culminando em sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais.

No que tange a preliminar de prescrição, aduzida pelo apelante, é necessário ponderar, primeiramente, que nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal
[2]
, o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Assim sendo, a Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação
[3]
. A prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

Desse modo, não obstante a irregularidade na forma de contratação, verifico que o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido do reconhecimento do direito

ao recebimento dos valores de FGTS (Tema 916).

Veja-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

Nesse mesmo sentido seguem os julgados deste TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RETRATAÇÃO. FGTS E SALDO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO TEMPORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF (Tema 608).
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.

1. No caso concreto o prazo prescricional já estava em curso quando o STF julgou o ARE nº 709.212/DF (13.11.2014). Desta forma, considerando a modulação procedida naquele julgado o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos consoante art. 7º, XXIX, da CF/88.

2. No julgamento do ARE nº 960.708, interposto pelo Estado do Pará, a Segunda Turma do STF confirmou o entendimento de que o prolongamento da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações, descaracteriza o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, gerando como consequência a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta de Direitos, especialmente o FGTS, conforme já havia manifestado o Plenário da Excelsa Corte no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 705.140/RS (Tema 308).

3. Em juízo de retratação apelação conhecida e parcialmente provida, mantida a sentença
quanto ao FGTS e saldo salarial, com a incidência da prescrição quinquenal
, afastando-se a condenação quanto ao recolhimento previdenciário. (2017.04319793-26, 181.543, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA - REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA
ILÍQUIDA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. SALÁRIOS NÃO PAGOS. DEVIDOS.

ENTENDIMENTO DO STJ. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO FUNDEB. PAGAMENTO INDEVIDO. TEMA 308 DO STF
. RESPONSABILIDADE DO EX-GESTOR. DESCABIDA.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Em se tratando de hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, tendo em vista que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da forma formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo;

3- Apesar de ser considerado nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido do reconhecimento do direito, apenas, ao saldo de salário efetivamente trabalhado;

4- Inexistindo prova de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor/apelado, deve o réu/apelante suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação (art. 333, II, do CPC c/c art. 320 do CC), restando constituído o direito do apelado de receber as verbas remuneratórias relativas ao

período trabalhado apontado na exordial, como pleiteado, sob pena de enriquecimento ilícito;

5-
Uma vez reconhecida a nulidade da contratação, sobre a qual, mediante o Tema 308, já se pronunciou o STF no sentido de só serem devidas as verbas fundiárias e o saldo de salário, a quando da contratação nula, nesse particular, deve ser parcialmente reformada a sentença para julgar procedente apenas o pedido de pagamento do saldo de salário não pago em relação aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011;

6- Regendo-se pelo princípio da impessoalidade, não pode a Administração eximir-se de honrar com obrigação que é de sua inteira responsabilidade, bem ainda não é possível a imposição de penalidade ao administrador público, de forma pessoal, conforme decidido no REsp 1433805/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/06/2014;

7- Apelação conhecida e parcialmente provida. Em Reexame sentença parcialmente reformada. (2017.04104809-25, 181.925, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).

Assim, reconhecido o dever de pagamento dos valores relativos ao FGTS, deve-se compreender que, no julgamento do Resp. 1.841.538/AM, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu os prazos prescricionais para pagamento de FGTS em relação às demandas que envolvem pedidos de servidores temporários.

Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido.

(STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)” grifo nosso

Desse modo,
não merece acolhida a alegação de incidência de prescrição quinquenal.

Quanto à alegação de ter assumido compromisso de realizar o distrato dos servidores temporários nos autos da ACP movida pelo MPT, entendo que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar o reconhecimento da nulidade da contração e impedir a condenação ao pagamento de FGTS.

Em relação à argumentação de inviabilidade de pagamento da multa, entendo que
não há interesse em recorrer, pois a sentença julgou improcedente este pedido da apelada.

Por fim, no que tange à definição de juros e correção monetária, cabe ponderar que se trata de matéria que pode ser modificada de ofício.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus – Sentença que fixou juros a partir do arbitramento – Modificação de ofício do dies a quo da fluência dos juros de mora, para que incidam a partir do evento danoso. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Propósito de modificação do julgado – Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Decisão mantida. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10517345220168260053 SP 1051734-52.2016.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 28/02/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/02/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM SEDE RECURSAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, COM ALTERAÇÃO EX OFFICIO DA SENTENÇA. Insta consignar, inicialmente, que a decisão atacada não padece de omissão, uma vez que o ora embargante não formulou pedido de alteração de forma de incidência dos juros e correção monetária previamente fixados pela sentença combatida, por ocasião da interposição do recurso inominado. Em que pese tal fato, tendo em vista tratar-se de questão cujo conhecimento pode se dar até mesmo de ofício pelo magistrado, passa-se a análise da forma de incidência dos juros e da correção monetária no caso dos autos. A correção monetária deverá pelo IPCA-E desde o arbitramento (Súmula nº 362, STJ) até o efetivo pagamento. Os juros de mora contam-se da citação, correspondendo aos juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação alterada pela Lei nº 11.960/09), não incidindo no período de graça (Súmula Vinculante 17/STF). Fixação em observância ao decidido no Tema 905/STJ ( : RE 1.492.221, Rel. Min. Mauro CampbellLeading case Marques). Ante o exposto, o voto é pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, promovendo-se, de ofício, a correção da sentença nos tópicos supramencionados. Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de ESTADO DO PARANÁ, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Acolhimento de Embargos de Declaração nos exatos termos do voto. O julgamento foi presidido pelo (a) Juiz (a) Camila Henning Salmoria, com voto, e dele participaram os Juízes Manuela Tallão Benke (relator) e Marcelo De Resende Castanho. 06 de fevereiro de 2019 Manuela Tallão Benke Juiz (a) relator (a) (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0012481-16.2016.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 06.02.2019)

(TJ-PR - ED: 00124811620168160130 PR 0012481-16.2016.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 06/02/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/02/2019)”

Desse modo, tenho a esclarecer que a decisão de primeiro grau definiu que, para calcular
juros moratórios, deveriam ser utilizados índices oficiais aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97), conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

Todavia, nada citou sobre correção monetária, motivo pelo qual deve ser corrigida a sentença para constar a aplicação da Taxa Referencial (TR).

Sobre a questão já existe decisão no âmbito do STJ, veja-se:

“
Posto isso, nos termos do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão agravada, restando, por conseguinte, PREJUDICADO o agravo interno interposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao pedido de uniformização de interpretação de lei federal para afastar a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, até que sobrevenha decisão definitiva sobre a matéria no âmbito da ADI 5.090/DF. Por consequência, DETERMINO o retorno dos autos ao tribunal de origem para que, em relação aos índices de atualização monetária, promova o eventual ajuste de sua decisão, adotando, por analogia, o procedimento previsto no art. 1.040 do CPC/15. STJ - PUIL: 1203 PR 2019/0042242-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA; Decisão Monocrática).”

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO E CONHCENDO DA REMESSA NECESSÁRIA,
com alteração parcial da sentença, para definir que no cálculo da correção monetária seja aplicada a Taxa Referencial (TR).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[3]
Art. 37. (...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Belém, 15/12/2021